Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Processo : 0708783-45.2022.8.07.0018 DESPACHO O recurso foi interposto por MARIA HELENA BEZERRA DE MOURA, MARIA GORETTI DIAS FRANCA, MARIA HELENA ARAÚJO, MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA GRACILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA, MARIA HELENA ALVES MIRANDA, MARIA GORETTI COELHO RODRIGUES, MARIA GRAÇAS PEREIRA MENEZES, MARIA GORETTI PEREIRA LIRA, MARIA GUIOMAR SOUZA SANTOS, que atualmente figuram como autoras (id. 41214608). Todavia, verifico a existência de procuração válida apenas das autoras-apelantes MARIA HELENA BEZERRA DE MOURA (id. 41214771), MARIA GORETTI DIAS FRANCA (id. 41214766), MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS (id. 41214765) e MARIA GORETTI COELHO RODRIGUES (id. 41214767). As outras procurações acostadas (id. 41214768, 41214769 e 41214770) não possuem a qualificação das outorgantes, estando em desalinho com o art. 654, §1o, do Código Civil. Portanto, às demais apelantes para regularizar a representação processual neste recurso, sob pena de o apelo não ser conhecido em relação às recorrentes sem procuração válida nos autos. Prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator